Tribunal: CARF
Processo: 13857.000262/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE GFIPs. CONEXÃO COM O PROCESSO REFERENTE À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - CFL 68.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser ratificado, no julgamento do processo alusivo à primeira questão (obrigação acessória), o resultado do julgamento do processo concernente à inobservância da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.000262/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.161 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO CARLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/04/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
GFIP’s.
CONEXÃO
COM
O
PROCESSO
REFERENTE
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL - CFL 68.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser ratificado, no julgamento
do processo alusivo à primeira questão (obrigação acessória), o resultado do
julgamento do processo concernente à inobservância da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.000262/2010-25
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000262/2010-25

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Seção Sindical dos Docentes da
Universidade Federal de São Carlos (ADUFSCAR-SS), Recorrente, em face do Acórdão no 14-
30.617, proferido em 26.8.2010, pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), que julgou improcedente a Impugnação mantendo
o crédito constituído por meio do Auto de Infração Debcad no 37.274.814-7, lavrado, em
27.4.2010, pela ARF São Carlos/SP.
O Auto de Infração (Debcad no 37.274.814-7) acima referido foi lavrado pela
ARF São Carlos, por descumprimento de obrigação acessória, pois, segundo a Fiscalização, a
Autuada (ora Recorrente) apresentou o documento a que se refere a Lei no 8.212, de 1991 (art.
32, inc. IV e § 3o), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições
Previdenciárias (CFL 68).
A Obrigação Principal foi objeto do Auto de Infração Debcad no 37.259.361-5,
lavrado, em 27.4.2010, pela Agência da Receita Federal do Brasil (ARF) em São Carlos/SP, sob
discussão no PAF no 13857.000261/2010-81.
Na Decisão Recorrida, a DRJ/RPO (na ementa do Acórdão) manifestou o
entendimento de que houve infração à legislação previdenciária, ao apresentar, a Contribuinte,
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições
Previdenciárias.
Discorreu que, sobre o tema, a Instrução Normativa SRP no 003/05, com vigência
na data de ocorrência do fato gerador, mencionava que, celebrado contrato coletivo de plano de
saúde da cooperativa médica ou odontológica com empresa (contribuinte), será considerada base
de cálculo da contribuição previdenciária devida os valores das faturas emitidas contra a
empresa, determinação que foi devidamente observada pela autoridade fiscal, quando da
lavratura do AI Debcad objeto da Obrigação Principal.
Ainda, o Colegiado de Piso asseverou que não merece provimento a alegação da
defesa de que os pagamentos eram realizados mediante repasse dos valores depositados pelos
usuários, uma vez que os documentos acostados aos autos revelariam que a Impugnante (ora
Recorrente) figurou, de fato, como contratante e responsável pelo pagamento decorrente dos
serviços prestados pelos cooperados.
Por fim, a DRJ/RPO concluiu pela efetiva ocorrência do fato gerador da
Contribuição Previdenciária, sendo cabível a exigência da declaração da base de cálculo
respectiva em GFIP, obrigação acessória devidamente estabelecida no artigo 32, IV da Lei n°
8.212/91.
Negou provimento à Impugnação.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário suscitando preliminar de
nulidade, eis que, segundo ela (Recorrente), teria direito à imunidade, porquanto é uma entidade
associativa, representante da categoria dos professores universitários da UFSCAR, e que não
possui qualquer finalidade lucrativa.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000262/2010-25

Quanto ao mérito, a Recorrente, basicamente, ratifica a argumentação utilizada
nas Razões do Recurso Voluntário interposto nos autos do PAF no 13857.000261/2010-81,
referente à autuação fiscal alusiva à obrigação principal (Debcad no 37.259.361-5).
Enfatiza que ambos os contratos mencionados pela Fiscalização foram celebrados
para a prestação de serviços de saúde e odontológicos exclusivamente aos associados da
Recorrente. Assim, segundo a Recorrente, diferentemente da conclusão a que chegou a Auditoria
Fiscal, os associados contemplados com os serviços prestados pelas aludidas cooperativas de
Trabalho (Unimed São Carlos; Unimed Araras; Uniodonto São Carlos; e Uniodonto Sorocaba)
jamais foram empregados da Recorrente.
No entendimento da Recorrente, não se poderia remeter, nem trazer como
paradigma de sua fundamentação, a Contribuição Social incidente sobre a remuneração alusiva a
contratos com cooperativas de trabalho para prestação de serviços a empregados da entidade
contratante.
Pugna, a Recorrente, no caso dos autos, pelo reconhecimento de que o objeto dos
contratos firmados foi a prestação de serviços de saúde tão-somente a seus associados, que
individualmente contrataram, ou não, com a Unimed, ou mesmo com a Uniodonto.
Salienta que, no caso sub judice, não houve qualquer vinculação dos serviços
prestados a seus empregados, mas, sim, a seus associados. Afirma, ainda, que ela (Recorrente)
não auferiu rendas com os contratos, porquanto os serviços prestados não se vinculavam a
benefícios a empregados, mas tão-somente a associados.
Ainda, a Recorrente argumenta que — analisadas as características dos contratos
pactuados com a Unimed e a Uniodonto — se pode verificar, com facilidade, a ausência dos
requisitos necessários para convalidação do Auto de Infração objeto deste Processo
Administrativo Fiscal (PAF).
Destaque-se, a propósito, o seguinte trecho das razões do Recurso Voluntário:
Não há qualquer vinculação dos trabalhos prestados a empregados da Recorrente.
E, tanto isso é verdade, que o modelo de pagamento desse contrato é feito da seguinte
maneira:
a-) o associado da Recorrente faz sem contrato individual com a UNIMED ou
UNIODONTO;
b-) em seguida faz mediante autorização junto ao RH da empregadora Universidade
Federal de São Carlos depósito identificado na conta da Recorrente, a qual, em seguida,
repassa à cooperativa respectiva, mediante pagamento da fatura. Nada mais que isso...
Não há renda à Recorrente e, igualmente, os serviços prestados não se vinculam a
benefícios ao empregado, mas tão somente ao associado da Recorrente.
As provas desses procedimentos podem ser feitas a qualquer momento mediante nova
diligência fiscal junto à Recorrente e ao próprio RH da Universidade.
Por outro lado, igualmente, os serviços prestados pelas cooperativas em alusão no Auto
de Infração sequer se vinculam à atividade-fim desta Recorrente. Muito pelo contrário.
O objetivo social da Recorrente é a defesa judicial e administrativa dos interesses dos
seus associados, tal como preconiza o artigo 8° da CF/88. Portanto, essa ação política
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000262/2010-25

em nada guarda relação com a prestação dos serviços das cooperativas aos associados
da Recorrente.
A rigor, a multa ora combatida deriva de outro Auto de Infração e não tendo êxito, esta
condenação igualmente não subsistirá.
Assim, analisadas as características do referido modus operandi em relação aos
contratos pactuados com a Unimed e Uniodonto, verifica-se, claramente, a ausência de
todos os requisitos necessários para convalidar a fundamentação trazida ao Auto de
Infração lmpugnado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
Conheço do Recurso, porquanto tempestivo. A Recorrente foi notificada da
Decisão Recorrida, em 13.10.2010, e interpôs o Apelo em 3.11.2010; portanto, no trintídio legal.
Difiro a análise da preliminar suscitada, para decidir a respeito dela quando do
desfecho da questão de mérito.
Pois bem. No tocante ao mérito do Recurso Voluntário sub judice, cabe
esclarecer, de plano, que o Auto de Infração objeto deste PAF (Debcad no 37.274.814-7) refere-
se a descumprimento de obrigação tributária acessória (CFL 68); o suposto descumprimento da
obrigação tributária principal gerou a lavratura do AI Debcad no 37.259.361-5.
Ressalte-se que esses dois Autos de Infração (Debcad no 37.274.814-7 e Debcad
no 37.259.361-5) decorreram do Mandado de Procedimento Fiscal no 0812200.2010.00121, de
1.3.2010, expedido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil da DRF em Araraquara.
Então, o Debcad sob comento (37.274.814-7), lavrado em 27.4.2010 — que se
refere a obrigação tributária acessória a que alude o CFL 68 —, está umbilicalmente ligado ao
Debcad 37.259.361-5, concernente à obrigação tributária principal prevista no art. 22, IV, da Lei
no 8.212, de 1991, objeto de discussão no PAF no 13857.000261/2010-81.
Ocorre que o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, teve a sua execução
suspensa pelo Senado Federal, nos termos da Resolução no 10, de 30.3.2016, uma vez que o
mencionado dispositivo legal (inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) foi declarado
inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário (RE) no 595.838.
Por conseguinte, o AI Debcad no 37.259.361-5 — referente à obrigação
tributária principal de pagar a Contribuição Previdenciária que estava prevista no referido
dispositivo legal (inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991) — foi considerado insubsistente,
tendo sido cancelado, consoante Acórdão proferido, nesta data, por este Colegiado, nos autos do
referido PAF no 13857.000261-2010-81.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.161 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13857.000262/2010-25

Logo, in casu, anulada a obrigação tributária principal, deve ser, também,
anulada a obrigação tributária acessória de que trata o multicitado AI Debcad objeto destes
autos, já que é princípio basilar do Direito que o acessório deve seguir a sorte do principal.
Nesse sentido, transcrevo excerto da ementa do Acórdão no 2402-010.375, de
1.9.2021, proferido nos autos do PAF no 35373.000970/2006-55:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DA GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES.
CONEXÃO
COM
OS
PROCESSOS
RELATIVOS
ÀS
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
Assim, em virtude do inarredável cancelamento do AI Debcad no 37.274.814-7,
resta prejudicada a análise das questões suscitadas, em sede de preliminar, pela Recorrente.
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 417
DF CARF MF
Original